Tribunal: STF
Processo: AI 732667
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DE
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV,
   DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. JUIZADO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
   NULIDADE DE SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.
   93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a
   alegada violação ao art. 5º, LIV, da Constituição pode configurar,
   em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional,
   por demandar a análise de legislação processual ordinária.
II -
   Não viola a exigência constitucional de motivação a fundamentação
   de turma recursal que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95,
   adota os fundamentos contidos na sentença recorrida.
III -
   Recurso protelatório. Aplicação de multa.
IV - Agravo regimental
   improvido.